Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722957-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO CANTUARIA DA SILVA HIEBERT, VICTOR CANTUARIA DA SILVA HIEBERT AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Reporto-me à dúvida suscitada pela Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível quanto ao cumprimento da determinação de intimação da parte agravada para responder ao presente recurso (ID 47752577). Nos termos do consignado, verifica-se que as agravadas não foram localizadas em todos os endereços existentes nos autos, por ocasião de citação. De fato, compulsando os autos na origem, observo que a citação ainda não se efetivou, embora já determinada a diligência, as requeridas, ora agravadas não foram localizadas nos endereços fornecidos. Deixo, portanto, de determinar nova intimação para apresentação de resposta ao presente agravo de instrumento, vez ser a mesma dispensável ante a não angularização da relação processual na origem. Assim, aguarde-se o prazo para eventual manifestação da parte agravante e, após, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator